Tribunal: STF
Processo: RE 1496660
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Colegial Recursal de Jundiaí/SP,  assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO – Servidora pública estadual do Tribunal de Justiça – Contagem de tempo do serviço para concessão de vantagens, como quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio – Pretensão que afronta a Lei Complementar nº 173/2020 e o Ato Normativo 01/2020-TJ/TCE/MO – Suspensão da contagem do tempo de serviço e de contribuição para fins de concessão de adicionais temporais, promoções e demais vantagens previstas em lei – Constitucionalidade verificada pelo E. STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.442, 6.447, 6.450, 6.525 e RE nº 1.311.742 (Tema 1.137) – V. Acórdão do c. STF que julgou improcedente a ADI reconhecendo a constitucionalidade do dispositivo ora em comento – Julgamento vinculante – Lei Complementar n.º 191/2022 que não se aplica ao caso em tela ADI nº 2139611-36.2020.8.26.0000 julgada improcedente pelo E. Órgão Especial do E. TJSP – Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95) – Mantida a decisão nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso não provido.” (eDOC. 14)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal , a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, LV, 93, IX, do texto constitucional (eDOC. 20). 



    Sustenta que o acórdão deixou de apreciar os argumentos apresentados, o que evidencia transgressão ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação. Alega, ainda, que deve ser estendido o disposto no art. 8º, § 8º, da Lei Complementar 173/2020 à presente hipótese com fundamento na isonomia.



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte recorrente.



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    Observo que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, prestou a jurisdição de forma adequada.



    De outro lado, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.311.742/SP, paradigma do tema 1.137 da repercussão geral, assentou a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, limitando temporariamente a concessão de benefícios que impliquem no aumento de despesas aos entes públicos. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE 1.311.742-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021)  



    Após o julgamento deste precedente, foi editada a Lei Complementar 191/2022, que afastou a aplicação dessa limitação aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública. 



    No que se refere ao caso dos autos, a discussão gira em torno da interpretação do § 8º da Lei Complementar 173/2020, inserido pela LC 191/2022, que assim dispõe:  



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    (...) 



    § 8º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: 



    I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço;  



    II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; 



    III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; 



    IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1º de janeiro de 2022”



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 173/2020, com a alteração promovida pela Lei Complementar 191/2022) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, ao passo que a norma mencionada suspende a concessão de vantagens aos servidores públicos durante o período da pandemia de Covid-19, também excetua tal regra aos servidores das áreas de segurança e de saúde. Ato contínuo, registrou que a parte neste processo é servidora do TJSP. Nesse sentido, extraio da sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão recorrido, o seguinte trecho:  



    “É certo que, com o advento da Lei Complementar n] 191/2022, houve alteração do indigitado artigo, mas que resultou, expressamente, na exclusão dos servidores públicos civis e militares da área da saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da suspensão da contagem do tempo para todos os fins, apenas vedando o pagamento antes do termo estipulado.



    Portanto, a autora, servidora do Tribunal de Justiça, não faz jus à extensão da exceção estabelecida no art. 8º, § 8º, da Lei Complementar nº 173/2020.” (eDOC. 7, p. 5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicional por tempo de serviço. Triênio. Vencimento básico. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.459.091-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.1.2024)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Adicional de insalubridade. Laudo pericial. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Súmula nº 280/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.405.941-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.3.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente